Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725511-81.2023.8.07.0001 APELANTE: MANACES BEZERRA SILVEIRA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 56393655, pág. 1), o qual transcrevo, in verbis: “Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face de MANACES BEZERRA SILVEIRA, partes qualificadas nos autos. Narrou a inicial que as partes firmaram Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, o Requerido aderiu ao grupo de consórcio no 0557, cota 466, administrado pela Requerente, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, marca HYUNDAI, modelo HB20 1.6A, ano/modelo 2013/2014, cor AZUL, Código de RENAVAM 01000360340, Chassi n.o 9BHBG51DBEP131050 e placa OUZ-0C35. 2. Referido bem sofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes. Ocorre que o requerido descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a n.o 26, vencida em 30/11/2022, gerando uma inadimplência no valor de R$ 10.272,18 (dez mil, duzentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), que corresponde a 10,8864% do bem objeto do contrato do consórcio, já acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme demonstrativo do débito anexo, o qual entende que deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento de acordo com os índices de variação do preço do bem, nos termos do art. 26, IV da Circular n.o 2.196 do Banco Central e do Contrato de Adesão. Noticia que na data de 23/02/2023 o requerido foi notificado extrajudicialmente, a fim de que efetuasse os pagamentos em atraso. Entretanto, quedou-se inerte. Em decorrência, postula o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem descrito. Anexa documentos. Concedida a liminar (ID162440749), o veículo foi apreendido, conforme certidão de ID163604506. Citado, o réu apresentou contestação (ID165521751), na qual alega, em síntese, a nulidade da notificação, excesso na cobrança de juros e capitalização. Requer a concessão da gratuidade da justiça e pede que sejam acolhidos pedidos revisionais. Em réplica (ID 168231439), O requerente impugnou os argumentos defensivos e requereu a confirmação da consolidação da propriedade e posse do bem em seu patrimônio (ID165070950). A parte ré anexou documentos no decorrer dos autos. Não houve requerimento de produção de outras provas. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relato.” A r. sentença julgou procedente o pedido do autor, in litteris: “Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, cabendo à repartição competente expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Alienado o bem, o preço da venda será aplicado no pagamento do débito e das despesas decorrentes, devendo ser entregue a parte requerida, se houver, o saldo apurado. Diante da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Fica suspensa tal exigibilidade porque concedida a gratuidade judiciária ao réu. Em consequência, resolvo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” O réu interpõe apelação (id. 56393657) e sustenta que a notificação foi entregue em endereço diverso e, por consequência, recebida por pessoa desconhecida. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de busca e apreensão por ausência de notificação. Ausente o preparo, em razão da justiça gratuita deferida ao réu (id. 56393655, pág. 2). O autor apresentou contrarrazões ao recurso (id. 56394359) e pugnou pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a exclusivamente no efeito devolutivo, art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei 911/69. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 exige para a propositura da busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor, in verbis: “Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Na demanda, a notificação que instruiu a busca e apreensão foi expedida pelo Banco-autor (id. 56393631) e remetida para o mesmo endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, qual seja, CLS 111, Bloco B, loja 12, Asa Sul – Brasília – DF, CEP 703740-520 (id. 56393629, pág. 1). Porém, consta do AR que foi recebida por pessoa diversa do réu (id. 56393631, pág. 4). Sobre a controvérsia, o eg. STJ firmou a seguinte tese no julgamento repetitivo do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Dessa forma, em conformidade com o precedente vinculante, o apelante-réu foi regularmente constituído em mora, devendo ser mantida a r. sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão do autor. O art. 932, inc. inc.V, alínea “b”, do CPC, dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Isso posto, conheço da apelação do réu e nego provimento, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC. A r. sentença condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa (R$ 24.361,98 – id. 56393626, pág. 4). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-réu, com exigibilidade igualmente suspensa observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida (id. 56393655, pág. 2). Intimem-se. Decorrido do prazo, certifique-se o trânsito em julgado e restitua-se o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 22 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora